Tribunal: STF
Processo: Rcl 82053
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Na origem, trata-se de reclamação constitucional interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão monocrática do Eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Reclamação nº 49.352/SP, sob o fundamento de violação à Sumula Vinculante nº 26 (e-doc. 1).



    Em 21 de julho de 2025, julguei procedente procedente a reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no HC nº 983.022/SP e na Rcl nº 49.352/SP, restabelecendo a decisão emanada do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo nº 0009452- 08.2023.8.26.0041, datada de 11 de junho de 2025, que determinou a realização de exame criminológico em Valter Lima Nascimento para fins de progressão de regime (e-doc. 10).



    Contra essa primeira decisão, a defesa de Valter Lima Nascimento deduziu agravo regimental, por meio do qual alegou a inadequação da via eleita para o pedido, ante a necessidade de esgotamento da via ordinária e a impossibilidade do uso da reclamação como via recursal. 



    Para tanto, anexou aos autos documentos comprobatórios de certificação de trânsito em julgado e aduziu ser “inadmissível reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, inviável o seu conhecimento” (e-doc. 33 -37)



    Ante a decisão impugnada nesta Reclamação e à luz dos documentos anteriormente apresentados pela defesa de Valter Lima Nascimento (certidão de trânsito julgado da decisão proferida na Rcl nº 49.352/SP), reconsiderei a decisão proferida em 21 de julho de 2025, para, nos termos da fundamentação, não conhecer da reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (e-doc. 39). 



    Inconformado, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs o presente agravo regimental com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual neguei conhecimento à reclamação, por entender que essa via processual é incabível após o trânsito em julgado da decisão reclamada (e-doc. 47).



    Nesse sentido, a parte agravante alega, em síntese, a ocorrência de gravíssimo erro cometido por servidor do Superior Tribunal de Justiça, visto que a reclamação foi ajuizada antes do trânsito em julgado da decisão reclamada (e-doc. 47).



    No mais, sustenta, que só foi efetivamente intimado da decisão reclamada no dia 2 de agosto de 2025.



    Ao final, requer o Ministério Público do Estado de São Paulo que



    “seja conhecido e provido este agravo regimental a fim de que seja reformada a decisão agravada, mantendo-se a decisão anterior, de procedência da reclamação. 



    Requer-se, ainda, seja comunicado o Superior Tribunal de Justiça do teor da decisão que vier a ser proferida, recomendando-se seja instaurada investigação interna, para apuração de responsabilidade funcional pela certificação equivocada.”



    Na sequência, sobreveio aos autos manifestação da defesa de Valter Lima Nascimento, por meio da qual defende a correta aplicação da certidão de trânsito em julgado (e-doc. 49).



    Para tanto, assevera que 



    “deve ser observada e cumprida a PORTARIA STJ/GP N. 403-2025, a qual dispõe sobre prazos processuais e estabelece o horário do expediente da Secretaria do Tribunal do Superior Tribunal de Justiça no período de 2 a 31 de julho de 2025. 



    Considerando, assim, que o artigo 798 do Código de Processo Penal, em seus parágrafos1 o e 3o1 , estabelecem que todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado, não se computando no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento, bem como que o prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato, pode-se concluir que as férias forenses NÃO INTERROMPEM OUSUSPENDE PRAZO PROCESSUAL PENAL.”



    Em 09/09/2025, solicitei informações ao Superior Tribunal de Justiça acerca da manifestação da defesa de Valter Lima Nascimento, bem como, do requerimento do Ministério Público do Estado de São Paulo (e-doc. 51).



    O Superior Tribunal de Justiça, acerca da ocorrência do trânsito em julgado da decisão na Reclamação nº 49352/SP, prestou informaçõesnos seguintes termos(e-doc. 54): 



    “Assim sendo, aplicado o entendimento jurisprudencial das Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte, o prazo recursal que teria início no primeiro dia útil subsequente à data da intimação, seja dizer o dia 7/7/2025 (segunda-feira), tem seu vencimento prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao período de férias forenses dos Ministros, in casu, para o dia 1º/08/2025 (sexta-feira). 



    Saliento que o fato de a Portaria STJ/GP n. 403, de 16/06/2025, ter previsto, em seu art. 2º, que “Os prazos processuais penais observarão, no mesmo período, o disposto no caput e §§ 1 º e 3º do art. 798 do Código de Processo Penal”, não altera a compreensão da Terceira Seção do STJ – e de resto também das outras Seções desta Corte – no sentido de que as férias coletivas dos Ministros que integram esta Corte Superior de Justiça devem ser considerados “dia feriado” na forma do disposto no § 3º do art. 798 do CPP. 



    Não interposto recurso pelo Parquet estadual nesta data, tenho que deveria ter sido certificado o trânsito em julgado da decisão de fls. 685/691 no primeiro dia útil subsequente, seja dizer, o dia 4/8/2025 (segunda-feira).



    Observo, por pertinente, que a Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Penal certificou que, “em razão do recesso forense ocorrido entre 02/07/2025 e 31/07/2025, o sistema automático prorrogou a ciência tácita do Ministério Público do Estado de São Paulo para 01/08/2025 (sexta-feira)” (e-STJ fl. 779). Partindo de tal premissa, considerou que o prazo quinquenal para interposição de agravo regimental se iniciaria no primeiro dia útil subsequente (4/8/2025) e se encerraria no dia 8/8/2025 (sexta-feira), pelo que o trânsito em julgado foi certificado no dia 12/8/2025 (terça-feira), já que o dia 11/8/2025 (dia do advogado) é considerado feriado regimental na forma do disposto no art. 81, § 2º, IV, do Regimento Interno do STJ.”



    Ademais, após consultar peças do processo no sistema do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se nos autos Certidão da Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Penal, por meio da qual informa que: 



    “ao compulsar os autos detectou que a certidão de trânsito em julgado de e-STJ fl. 764 foi lançada com erro material, razão pela qual a torna sem efeito. Certifico, ainda, que, em razão do recesso forense ocorrido entre 02/07/2025 e 31/07/2025, o sistema automático prorrogou a ciência tácita do Ministério Público do Estado de São Paulo para 01/08/2025 (sexta-feira), porém equivocadamente, certificou como ocorrida em 02/08/2025 (sábado). Certifico, também, que o prazo recursal teve início em 04/08/2025 e término em 08/08/2025 e que o trânsito em julgado da r. Decisão de e-STJ fls. 685/691 ocorreu em 12/08/2025.”



     



    É o relatório do essencial. Decido.



    Em juízo de retratação, verifico que assiste razão ao ora agravante.



    A decisão impugnada nesta reclamação foi a decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca na Rcl 49.352/SP (e-doc. 2).



    Segundo certidão de distribuição da Secretaria desta Corte, a reclamação formalizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo foi protocolizada em 16 de julho de 2025 (e-doc. 9).



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça anexou aos autos nova documentação referente á certidão de trânsito julgado da decisão proferida na Rcl nº 49.352/SP, assim, observa-se que a presente reclamação foi interposta antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, ocorrido em 12/8/2025.



    Vê-se, desse modo, que é o caso de reconsideração da decisão ora questionado.



    Passo a examinar novamente a reclamação.



    E, ao fazê-lo, verifico ser o caso de procedência da reclamatória, nos termos da primeira decisão que proferi nos autos em 21/07/2025 (e-Doc. 10), cujos fundamentos ora reitero.



    Ante o exposto, e nos termos da decisão do dia 21/07/2025, reconsidero a decisão questionada neste segundo agravo regimental, para julgar procedente a reclamação, cassando a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no HC nº 983.022/SP e na Rcl nº 49.352/SP, em ordem a restabelecer a decisão emanada do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo nº 0009452- 08.2023.8.26.0041, datada de 11 de junho de 2025, que determinou a realização de exame criminológico em Valter Lima Nascimento para fins de progressão de regime (e-doc. 10).



    Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente